Tribunal: TJES
Processo: 5003138-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003138-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALICIA DAS GRACAS SILVA
RECORRIDO: SILVANA FELIZARDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003138-58.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
NATALÍCIA DAS GRAÇAS SILVA
RECORRIDA:
SILVANA FELIZARDO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DAS OFENSAS ATRIBUÍDAS À PARTE RECORRIDA – ÁUDIOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO PERMITEM A VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA DA DEMANDADA – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. A controvérsia recursal limita-se à análise da improcedência do pedido indenizatório formulado pela recorrente, que sustenta ter sido vítima de ofensas e ameaças praticadas pela recorrida, apresentando como provas áudios e boletim de ocorrência. Contudo, a sentença de origem corretamente destacou a ausência de elementos que permitam vincular de forma inequívoca tais manifestações à demandada.

2. Com efeito, os áudios juntados não permitem identificar a autoria das falas, tampouco foi produzida prova pericial ou testemunhal que pudesse confirmar tal atribuição. O boletim de ocorrência, por sua vez, consigna apenas a narrativa da comunicante, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a prática do ilícito imputado. Dessa forma, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, restando inviável a reforma da decisão recorrida.

3. No que concerne às consequências processuais, impõe-se registrar que a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual a condenação em custas e honorários deve ter sua exigibilidade suspensa, conforme previsão legal.

4. Assim, não havendo elementos novos capazes de infirmar a fundamentação da sentença, a improcedência do pedido deve ser mantida integralmente, inclusive por seus próprios fundamentos, que se mostram adequados à solução da lide.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida a parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)